Tribunal: TJDFT
Processo: 0738084-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SINESP/INFOSEG. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
1. Como se sabe, a execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do que dispõe o art. 797, do CPC. Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a realização das pesquisas aos sistemas infojud/infoseg, notadamente quando esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor.
4. Agravo de instrumento provido.